Tribunal: CARF
Processo: 10880.722244/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722244/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MANACA S A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL - DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. CONTAGEM
DO PRAZO
Dada a existência de declaração retificadora, a contagem do prazo decadencial
inicia-se com a entrega das declarações, momento de constituição da relação
jurídica tributária entre o Fisco e a Recorrente, e não da data da incidência.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. VALOR DA TERRA NUA. LAUDO
TÉCNICO. SISTEMA SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. INVASÃO. PERDA DA POSSE PARA
NÃO INCIDÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PROVA
CONSTITUÍDA APÓS O FATO TRIBUTÁRIO.
O Boletim de Ocorrência Policial que não indica que a perda da posse por
invasão ocorreu anteriormente ao fato não é suficiente para provar a perda da
posse do imóvel.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO
IMÓVEL. SÚMULA 122 DO CARF.
A Súmula 122 do CARF, aprovada em 03/09/2008, normatiza que a averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). Caso esteja averbada à margem da Matrícula do imóvel
junto ao Cartório de Registro de Imóveis em data posterior ao fato e nem se
apresente o ADA, não está caracterizada a ARL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722244/2008-06
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam os autos de Auto de Infração lavrado no bojo do MPF 02.1.01.00-2008-
00709-0, imputando à Recorrente apuração incorreta da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural por não ter comprovado a Área de Reserva Legal e, de igual
maneira, não ter comprovado o Valor da Terra Nua declarado, referente a FAZENDA
MANACÁ I-A, resultando no valor consolidado de R$ 612.845,80 em 15/12/2008.
Segundo a descrição dos fatos do Auto de Infração (fls. 129), nas declarações
do ITR dos anos de 2004, 2005 e 2006 a Recorrente informou que, da Área total do imóvel de
8.712 hectares, 6.970 hectares são de Áreas de Reserva Legal, encontrando-se a área tributável
de 1.742 hectares. Todavia, uma vez intimada, a Recorrente não comprovou a informação.
Foi apresentada uma cópia autêntica de Certidão de averbação de Área constituída
exclusivamente como Reserva Legal correspondente ao mínimo de 80% da superfície do imóvel.
Tal averbação teria ocorrido em 04 de maio de 2006. Ocorre que a Lei 10.267, de 28 de agosto
de 2001, regulamentada pelo Decreto 4.449, de 30 de outubro de 2002, que foi alterado pelo
Decreto 5.570, de 31 de outubro de 2005, criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e
tornando obrigatório o georreferenciamento do imóvel para inclusão da propriedade neste
Cadastro – condição necessária para que se realize qualquer alteração cartorial da propriedade.
Ainda pelo relato da Fiscalização, este necessário georreferenciamento do imóvel não foi
apresentado, tornando a averbação insubsistente para fim de comprovação da Área de Reserva
Legal. Foi afirmado ainda que a Recorrente não apresentou e nem fez referência a registro da
área no INCRA.
Quanto ao Valor da Terra Nua declarado, mas não comprovado, afirmou que a
contribuinte informou na DITR 2004, 2005 e 2006 o Valor da terra nua de R$ 52.272,00, que
equivale a um valor de R$ 6,00 por cada hectare. Intimada a apresentar Laudo de Avaliação que
comprovasse o valor lançado nas DITRs apresentadas, a Recorrente solicitou prazo, que foi
concedido, e, em expediente datado de 28 de novembro de 2008, informou a impossibilidade de
proceder a avaliação do imóvel e solicitou que a avaliação fosse feita pela fiscalização.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

Intimada em 19/12/2008 (fl. 135), apresentou Impugnação (fls. 137 a 146),
requerendo o cancelamento definitivo do lançamento fiscal ou, subsidiariamente, que se
relevasse a aplicação de qualquer penalidade. São os argumentos:
(i) Não pode ser autuada em relação aos exercícios 2004 e 2005, pois a aquisição
da propriedade do imóvel ocorrera apenas em 05/05/2006. Juntou como prova (fls. 153 a 155),
certidão da escritura de compra e venda, expedida pelo Cartório de Notas do Município de
Benevides. (ii) Mesmo tendo adquirido o imóvel dos legítimos proprietários, ao contratar
profissional especializada para realizar o levantamento geral da área adquirida, tomou ciência da
implantação de outras três fazendas no mesmo local, ocupando aproximadamente 65% da área, e
o restante da área ocupada por colonos. Anexou, como elementos probatórios do fato
argumentado, Boletim de Ocorrência Policial (fl. 151), Nota Fiscal de prestação de serviços
especializado emitida por Ana Rachel Lima de Araújo (fl. 152) e despacho do Instituto de Terras
do Estado do Pará – ITERPA (fl. 169). Cumpre registrar as palavras da Recorrente:
Acontece, entretanto, que conforme documentos comprobatórios de contratação, a
Contribuinte Impugnante outorgou ao profissional de nível superior ANA RACHEL
LIMA DE ARAUJO, estabelecida em Belém, PA, na Avenida 1338 Vila são Raimundo
58 - Bairro Marco CEP 66093-000 a incumbência de proceder ao levantamento geral da
Area em questão, sendo certo que os profissionais que ao local se dirigiram não
lograram êxito na empreitada, uma vez que foram impossibilitados de adentrar a Area,
uma vez que impedidos por fazendeiros que ali se instalaram, ocasião em que foram
obrigados a proceder ao Boletim de Ocorrência Policial 00007/2008.016617-3, perante
a autoridade da Policia Civil do Estado do Para, COMERCIO - Séc. - comercio - 6'
Seccional 7, onde consta que tendo sido contratados pelos proprietários da Fazenda
Manacá I, com Area de 8.712 ha para proceder a um levantamento técnico de avaliação
da mencionada Area e a respectiva situação da propriedade, ocasião em que constatou-
se haver no local a implantação de três (03) fazendas em funcionamento no local com
ocupação de aproximadamente 65% da área e o restante ocupada por colonos, sendo-
lhes vedado o ingresso na Area por estar com porteira fechada, sem possibilidade de
acesso à área de ocupação, nos termos do mencionado Boletim de Ocorrência que se
requer a juntada de uma cópia bem como cópia da respectiva fatura de contratação dos
Engenheiros.
Ora. Se o local se refere as glebas com títulos distribuídos pelo Governo do Estado do
Pará através do Instituto de Terras do Pará, não seria possível a superposição de várias
fazendas no mesmo espaço útil, sendo certo que não pode a Impugnante arcar com ônus
tributários e penalizadores de uma Área que não detém nem posse nem tradição.
Conforme pode ser observado pelos documentos do processo movimentado junto A
SECTAN (2006/385505), o próprio Governo do Estado do Pará informa que a
documentação da Impugnante está lastreada em títulos outorgados pelo Governo do
Estado, porém, na mesma área existem requerimento de outros títulos em favor de
Comunidade são Domingos Alto Tabocal 2006/133141; Alfredo Hélio Pereira TD. N°
23; Edson Muniz de Queiroz TD. N°. 21; Luiz Vicente Pereira dos Santos TD. N°. 20;
Almey Liboa Pereira dos Santos TD. N°. 25 e Fazenda Alto Carari.
Em 04/05/2009, fora proferido despacho regularizador da Impugnação, apontado
quatro ausências documentais. As irregularidades foram sanadas (fls. 185 a 223).
A impugnação foi julgada improcedente por meio do Acórdão 0353.562, 1a
Turma da DRJ/BSB, Sessão de 07/08/2013 (fls. 226/246).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

A improcedência está fundamentada nos seguintes argumentos: (i) A despeito da
data da aquisição argumentada pela Recorrente, consigna que responsabilidade tributária, por
sub-rogação, por força do art. 130 do CTN, segundo o qual os créditos tributários relativos a
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem
assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições
de melhorias, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do
título a prova de sua quitação; e (ii) Não subsiste a alegação de cerceamento do direito de
defesa, pois Auto de Infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I a VI e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada;
Quanto a este item, registrou-se no acórdão:
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a contribuinte foi
regularmente intimada – docs. de fls. 02/04 – a apresentar os documentos necessários
para fins de comprovar, além da área ambiental o Valor da Terra Nua informado nas
DITR de 2004, 2005 e 2006, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
Em resposta, a interessada apresentou correspondências e documentos, já descritos no
Relatório, inclusive com solicitações de prorrogações de prazo, que foram concedidos,
conforme, também, relatado.
A autoridade fiscal, após constatar que não foram cumpridas as exigências relacionadas
nas intimações para comprovação da área ambiental declarada e diante da subavaliação
do VTN constatada, decidiu pela emissão do presente Auto de Infração, alterando, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da
Terra Nua (VTN) do imóvel e glosando a área de reserva legal, nos três exercícios 2004,
2005 e 2006).
No presente caso, o Auto de Infração identificou as irregularidades apuradas nos três
exercícios abrangidos pela ação fiscal (falta de comprovação da área ambiental e
subavaliação do VTN declarado) e motivou, de conformidade com a legislação
aplicável a cada matéria, as alterações efetuadas nas DITR/2004/2005/2006, o que foi
feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Também se julgou que (iii) não compete ao fisco o ônus de provar a regularidade
das informações prestadas na DITR, mas à Recorrente, implicando em lançamento de ofício nos
casos de não cumprimento de tal desiderato. Acrescentou-se, ainda, que a falta de apresentação
de laudo de avaliação, ou sua apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o
arbitramento do VTN, com base na informação do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita
Federal;
Que, (iv), ao contrário do alegado pela Recorrente, segundo a qual o lançamento
teria sido realizado com base em presunções, restou claro nos autos que o cálculo efetuado pela
fiscalização é baseado em dados constantes do SIPT, e em face da inequívoca subavaliação do
VTN, e do não cumprimento das exigências legais para comprovação da área ambiental, para
fins de exclusão da tributação do ITR, como no presente caso;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

Que (v) o julgador administrativo não tem competência para enfrentar argumentos
de violação aos princípios gerais do direito e princípios constitucionais, como o da legalidade,
cabendo-lhe apenas julgar o estrito cumprimento da lei;
Que (vi) a glosa da Área de Reserva Legal declarada deveu-se a não comprovação
da averbação tempestiva na margem da matrícula do imóvel junto ao cartório do registro de
imóveis, o que deveria ter ocorrido, respectivamente, nos dias 01/01/2004, 01/01/2005 e
01/01/2006 e à ausência de informação de tal área no requerimento no Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA. Isto deveria ter ocorrido,
respectivamente, até os dias 31/03/2005, 31/03/2006 e 31/03/2007. Constatou-se que, no
presente caso, o ADA – Exercício de 2008 (fls. 35), contemplando uma área de reserva legal de
6.970,0 ha, somente foi recepcionado pelo IBAMA em 13 de junho de 2008, não constituindo,
portanto, documento hábil para justificar a exclusão de qualquer área ambiental dos ITR/2004,
2005 e 2006, observada a legislação citada anteriormente, e que a dispensa de prévia
comprovação não pode ser entendida para afastar a necessidade de o contribuinte, quando assim
exigido pela autoridade fiscal, comprovar o cumprimento tempestivo de exigências legais
previstas (previstas na lei ambiental – Código Florestal – e legislação tributária – Lei no
9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002 – RITR) para justificar as áreas ambientais que se pretende
para fins de exclusão do cálculo do ITR;
Que (vii) não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor de Terra
Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare, nos exercícios de 2004, 2005 e 2006, até
prova documental hábil em contrário, está de fato subavaliado, por ser inferior aos VTN médios,
por hectare, apurados no universo das DITRs dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Moju/PA, que foram de R$61,24/ha, R$61,47/ha e
R$34,51/ha, respectivamente, como se observa das “telas/SIPT”.
E que (viii) a multa de ofício de 75% se baseia em dispositivo legal. Logo, não
podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa
questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Intimada da decisão em 20/09/2013 (fls. 281 e 282), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 17/10/2013 (fls. 249 a 263), requerendo o integral provimento para
reconhecer a ocorrência da decadência dos lançamentos, bem como a ocorrência da prescrição
dos créditos cobrados pela Fazenda, aliado a insubsistência e improcedência total do Auto de
Infração pela inexistência de fato gerador dos tributos pela ausência do animus da posse ou da
propriedade pela Recorrente, bem como da irresponsabilidade tributária por sucessão (sub-
rogação).
Foi apresentado como argumento do pedido recursal:
(i) O Conselho Nacional de Justiça determinou o cancelamento da matrícula do
imóvel, tendo em vista problemas fundiários em vários imóveis no Estado do Pará, circunstância
que conduziria à conclusão de inexistência do fato gerador do ITR e consequente anulação do
lançamento fiscal objeto do caso concreto;
(ii) O STJ, por meio do Resp. 1.112.646/SP, definiu que o fato gerador do ITR é a
junção dos critérios da localização e da destinação, sendo situação jurídica que exige a
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

propriedade, a posse ou o domínio útil. Tendo sido privada de tais atributos, não pode ser
tributada pelo ITR. Juntou jurisprudência do STJ em favor de sua tese;
(iii) O direito fazendário estaria alcançado pela, em seus termos, “decadência ou
prescrição”. Segundo afirma, a contagem do prazo deve se inicial a partir dos fatos geradores
(01/01/2005, 01/01/2006 e 01/01/2007) e os prazo decadenciais se consumaram em 31/12/2010,
31/12/2011 e 31/12/2012.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preliminarmente, conheço do recurso ante o preenchimento de seus requisitos
objetivos, em especial a sua tempestividade. Intimada da decisão em 20/09/2013 (fls. 281 e 282),
a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 17/10/2013 (fls. 249 a 263).
Decadência
Ao contrário do afirmado pela Recorrente em seu recurso – segundo a qual os
prazos iniciais da decadência do direito fazendário teriam iniciado, respectivamente, em
01/01/2005, 01/01/2006 e 01/01/2007 e findados em 31/12/2010, 31/12/2011 e 31/12/2012 – a
contagem do prazo iniciou-se com a entrega das respectivas declarações: momento de
constituição da linguagem jurídica competente para a constituição da relação jurídica tributária
entre o Fisco e a Recorrente.
As provas (fls. 13, 21 e 29) demonstram que as declarações do ITR referentes aos
exercícios 2004, 2005 e 2006 foram entregues em 18/06/2008. Por sua vez, o comprovante de
entrega do Auto de Infração à Recorrente (fl. 135) demonstra que sua ciência ocorreu em
19/12/2008, seis meses depois do autolançamento. Não há como se falar, assim, em decadência,
sob qualquer contagem, motivo pelo qual o pedido neste ponto deve ser improvido.
Cerceamento do direito de defesa – lançamento por presunção
Além dos argumentos já expostos na decisão de 1a instância, a saber, o fato de que
não há nulidade quando não houver prejuízo para o sujeito passivo, cabe frisar que os valores
constantes do Sistema SIPT poderiam ter sido ilididos caso o contribuinte trouxesse aos autos
prova inequívoca. Como consta no voto (fls. 263):
Posto isso, verifica-se que a autuação decorreu da falta de comprovação da área
ambiental e da subavaliação do VTN declarado pela contribuinte, como será exposto no
mérito. Logo, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, além da falta de
comprovação da referida área ambiental, só restava à fiscalização, além de glosar essa
área, arbitrar novo valor para efeito de cálculo do ITR dos respectivos exercícios, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

Assim, não obstante a impugnante alegar que o lançamento teria sido realizado com
base em presunções, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é
baseado, como dito anteriormente, em dados constantes do SIPT, de fls. 113/115, e em
face da inequívoca subavaliação do VTN, e do não cumprimento das exigências legais
para comprovação da área ambiental, para fins de exclusão da tributação do ITR, como
no presente caso.
Não prospera, portanto, esta preliminar de nulidade.
Sujeição passiva – aquisição da propriedade após os fatos tributários
Sobre este ponto, cabe unicamente repisar o ponto já suficientemente discorrido
em 1a instância: há sub-rogação dos adquirentes (art. 130 do CTN). Completo o tema citando
trecho do voto (fl. 233):
Resta pacífico, portanto, da leitura deste artigo, que o crédito tributário sub-roga-se na
pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua
quitação. Assim, o adquirente responderá pela dívida tributária do imóvel adquirido,
salvo se constar do título a prova de sua quitação. Neste caso, poderá ser
responsabilizada a adquirente.
De fato, considerando que na Escritura Pública de Compra de Venda, às fls. 84/86 e na
cópia da Certidão do Registro da Matrícula do Imóvel, às fls. 87 e 88, não há qualquer
referência à apresentação da Certidão Negativa da Receita Federal ou da quitação do
ITR, não restam dúvidas de que a adquirente, no caso a impugnante, é a responsável
tributária do lançamento em questão, relativo aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, nos
termos do art. 130 do CTN, transcrito anteriormente.
Correto o lançamento ao identificar a Recorrente como sujeito passivo da
obrigação tributária exigida neste processo, na condição de responsável.
Sujeição passiva – ausência da propriedade
O sujeito passivo do ITR jamais poderá ser quem não possui a capacidade
contributiva ínsita aos impostos ditos “diretos”. Em outras palavras, deverá pagar o ITR o real
possuidor. A questão está assentada no STJ:
TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO MOVIMENTO
"SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUBSISTÊNCIA
DA
EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO. (...) 2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever
constitucional do Estado em garantir a propriedade da impetrante, configurando-se uma
grave omissão do seu dever de garantir a observância dos direitos fundamentais da
Constituição. 3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do
Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua
prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares
(proibição do venire contra factum proprium). 4. A propriedade plena pressupõe o
domínio, que se subdivide nos poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Em
que pese ser a propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena
quando o imóvel encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades
inerentes ao domínio sobre o imóvel. 5. Com a invasão do movimento "sem terra", o
direito da recorrida ficou tolhido de praticamente todos seus elementos: não há mais
posse, possibilidade de uso ou fruição do bem; consequentemente, não havendo a
exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de
benefícios para a proprietária. 6. Ocorre que a função social da propriedade se
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

caracteriza pelo fato do proprietário condicionar o uso e a exploração do imóvel não só
de acordo com os seus interesses particulares e egoísticos, mas pressupõe o
condicionamento do direito de propriedade à satisfação de objetivos para com a
sociedade, tais como a obtenção de um grau de produtividade, o respeito ao meio
ambiente, o pagamento de impostos etc. 7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da
Emenda Constitucional n. 42/2003, o pagamento do ITR como questão inerente à
função social da propriedade. O proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel,
deve atender aos objetivos da função social da propriedade; por conseguinte, se não há
um efetivo exercício de domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o
cumprimento da sua função social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos
impostos reais. 8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada
da posse e o esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do
processo de desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da base
material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da
função social e da proporcionalidade. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp:
1144982 PR 2009/0114749-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data de Julgamento: 13/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 15/10/2009)
O contribuinte se defendeu, ainda em sede de Impugnação, alegando que
contratou profissionais para fazer o levantamento geral do imóvel, mas que foram
impossibilitados de adentrar na área. Afirmou haver superposição de fazendas e que a área é
ocupada por colonos.
Suas provas são o Despacho do ITERPA, Processo 39501/2007, datado de
11/11/2008, em que se solicita informações sobre outras incidências de área (fl. 169), e Boletim
de Ocorrência Policial (fl. 151).
O Boletim de Ocorrência é um instrumento capaz de comunicar à autoridade
policial determinado fato, e a falsidade em tal comunicação é crime tipificado (art. 340 do
Código Penal). A propriedade constante na Certidão de Registro do Imóvel pode, portanto, ser
ilidida por prova da inexistência da posse – o que inabilitaria a Administração a cobrar o ITR.
Todavia, a comunicação no Boletim de Ocorrência Policial ocorreu em
27/10/2008, anos após os fatos tributários. Impossível saber quando a posse do pedido foi
perdida (se antes ou após o momento da ocorrência do fato). Nesse sentido, voto pela
improcedência do argumento.
Finalmente, requerimentos de outros títulos não provam, per se, que ali não há
posse ou mesmo propriedade da ora Recorrente.
Área de Reserva Legal
Para que se excluísse a área de reserva legal da incidência do ITR era necessária a
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da Matrícula do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis, e também a informação no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
A área de reserva legal é a “localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, (...) com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais
do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora
nativa” — ex vi do inciso III do §2o do artigo 3o do Código Florestal.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

A Súmula 122 do CARF, aprovada em 03/09//2008, normatiza que a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É dizer, a única exigência
é que a área de reserva legal esteja averbada à margem da Matrícula do imóvel junto ao Cartório
de Registro de Imóveis antes do fato.
A averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, nos exercícios
de 2004, de 2005 e de 2006, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2004, 01 de janeiro de 2005 e
01 de janeiro de 2006, data dos respectivos fatos, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No caso, constata-se que uma área de reserva legal de 6.970,0 ha (80% da área
total de 8.712,0 ha) foi averbada em 03/05/2006, junto à matrícula no 1.150 (fl. 93) – portanto,
intempestiva para os exercícios de 2004, 2005 e 2006.
Valor da Terra Nua – VTN – Laudo técnico e Subavaliação
Esta matéria foi tratada em sede de impugnação e mencionada no Recurso
Voluntário. Conforme o voto de 1a instância (fl. 245):
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01.01.2004, 01.01.2005 e 01.01.2006 em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
Nesta fase, a contribuinte, também, não apresentou o laudo de avaliação então exigido.
Reitere-se que o ônus da prova no caso, documental é do Contribuinte.
O tema já vem sendo tratado por esta Turma de maneira uniforme, no sentido de
caber ao contribuinte fazer prova das informações prestadas na declaração do imposto entregue
ao Fisco, conforme demonstram os Acórdãos: 2201-009.084, Sessão de 12/08/2021, Rel. Cons.
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim; 2201-008.842, Sessão de 09/06/2021, Rel. Cons. Carlos
Alberto do Amaral Azeredo; 2201-008.927, Sessão de 14/07/2021, Rel. Cons. Douglas Kakazu
Kushiyama, 2201-008.841; Sessão de 09/06/2021, Rel. Cons. Francisco Nogueira Guarita.
Assim constam as ementas: Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo
técnico que ampare, inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor
da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do
Brasil para este fim. Diante deste cenário, correta a autuação.
Multa de 75%
Quanto a insurgência do contribuinte sobre a multa de 75%, adoto o que se
decidiu em 1a instância (fl. 246):
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722244/2008-06

Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco,
por oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato, se presente na ação a
intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável será a multa qualificada de 150%
estabelecida nesse parágrafo.
Com relação ao argumento da contribuinte de que agiu de boa-fé, deve-se ressaltar que
a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte da contribuinte intenção
de fraudar o fisco.
Ressalto, ao final, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n. 2, aprovada em 2006). Portanto, não
cabe ir de encontro a norma legal válida e vigente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 343
DF CARF MF
Original